Tribunal: TJMT
Processo: 1038479-12.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038479-12.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDALI OPERACOES INDUSTRIAIS S.A. - CNPJ: 02.227.264/0002-99 (AGRAVANTE), THADEO SOBOCINSKI NETO - CPF: 063.825.529-50 (ADVOGADO), CRISTIANO BERNARDO ROVEDA - CPF: 021.600.359-80 (ADVOGADO), JORGE CARLOS MARCELINO JUNIOR - CPF: 006.924.889-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ANDALI OPERACOES INDUSTRIAIS S.A. - CNPJ: 02.227.264/0002-99 (AGRAVADO), CRISTIANO BERNARDO ROVEDA - CPF: 021.600.359-80 (ADVOGADO), JORGE CARLOS MARCELINO JUNIOR - CPF: 006.924.889-36 (ADVOGADO), THADEO SOBOCINSKI NETO - CPF: 063.825.529-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ANDALI OPERACOES INDUSTRIAIS S.A. - CNPJ: 02.227.264/0002-99 (AGRAVADO), CRISTIANO BERNARDO ROVEDA - CPF: 021.600.359-80 (ADVOGADO), JORGE CARLOS MARCELINO JUNIOR - CPF: 006.924.889-36 (ADVOGADO), THADEO SOBOCINSKI NETO - CPF: 063.825.529-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1 VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2 VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. OPERAÇÃO DE INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. OPERAÇÃO TRIANGULAR. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA FORMAL. VALIDADE PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Agravos internos interpostos, respectivamente, por Andali Operações Industriais S.A. e pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso da empresa apenas para redimensionar os ônus sucumbenciais, mantendo a penalidade por infração à obrigação acessória, e negou provimento ao recurso do ente estadual, mantendo a anulação parcial do crédito tributário relativo ao ICMS.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a imposição de multa por descumprimento de obrigação acessória, diante da alegada regularidade da operação triangular e da emissão de notas fiscais pela empresa agravante; e (ii) saber se é cabível a restauração integral do crédito tributário defendida pelo Estado, à luz da caracterização jurídica da operação como venda à ordem.

III. Razões de decidir

3. A operação triangular de industrialização por encomenda foi reconhecida como válida, com respaldo no art. 34, incs. II, "a" e "b", do Anexo VII do RICMS/MT, não se configurando fato gerador de ICMS.

4. No entanto, houve falha formal na documentação fiscal que acompanhava a carga, pois os documentos foram localizados apenas após a autuação, em desacordo com o art. 182, § 3o, II, do RICMS/MT, o que caracteriza descumprimento de obrigação acessória e legitima a aplicação de multa.

5. A jurisprudência dominante reconhece a autonomia da obrigação acessória, cuja inobservância enseja sanção específica, mesmo diante da ausência de tributo devido, como instrumento essencial de fiscalização tributária.

6. A pretensão do Estado de restabelecimento integral do crédito tributário contraria a realidade fática e jurídica reconhecida nos autos, o que implica ofensa aos princípios da legalidade e da verdade material.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravos internos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
“1. A inobservância das formalidades previstas para a operação ‘por conta e ordem de terceiros’ configura infração à obrigação acessória, autorizando a imposição de multa, ainda que não haja fato gerador de ICMS.
2. É inválido o crédito tributário constituído com base em operação triangular juridicamente respaldada, mas desprovida da documentação fiscal exigida no momento da fiscalização, sendo cabível apenas a penalidade acessória pela infração formal.”

Dispositivos relevantes citados:
RICMS/MT, art. 182, § 3o, II; art. 34, incs. II, “a” e “b”, do Anexo VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível no 1055071-63.2020.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 14.08.2024; e Apelação Cível no
1031355-36.2022.8.11.0041
, j. 27.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravos internos interpostos, respectivamente, pelo Estado de Mato Grosso e por Andali Operações Industriais S.A., contra decisão monocrática, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela empresa e negou provimento ao apelo do ente estatal, no bojo de ação anulatória de débito fiscal.

A controvérsia originária cinge-se à validade de auto de infração fiscal materializado no Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n.o 1117040-4, com consequente inscrição em dívida ativa sob a CDA no 2017474197, oriunda de operação de industrialização por encomenda, em que a empresa agravante remeteu mercadorias diretamente a terceiro, por ordem do encomendante, alegadamente em conformidade com a sistemática da “venda à ordem”.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação anulatória, determinando a anulação do crédito tributário referente ao ICMS, mas mantendo a penalidade imposta a título de multa por descumprimento de obrigação acessória.

Interpostas apelações por ambas as partes, sobreveio decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de Andali Operações Industriais S.A., apenas para redimensionar os honorários sucumbenciais, e negou provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso.

Contra essa decisão, ambas as partes interpuseram agravos internos, sustentando, respectivamente: a empresa, que a multa remanescente deveria igualmente ser afastada, diante da legalidade do procedimento adotado; o Estado, por sua vez, defendendo a higidez da cobrança integral do tributo, reputando inidônea a documentação apresentada.

As contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravos internos interpostos, respectivamente, por ANDALI OPERAÇÕES INDUSTRIAIS S.A. e pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão monocrática, que deu parcial provimento ao recurso da empresa apenas para redimensionar os ônus sucumbenciais e
manteve a multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória
, ao passo que
negou provimento ao recurso do ente estatal
,
mantendo a anulação parcial do crédito tributário originalmente constituído.

A controvérsia, repise-se, gravita em torno da operação de industrialização por encomenda com entrega direta ao adquirente final, em contexto que a parte autora qualificou como “venda à ordem” ou operação triangular, regida por disciplina específica do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso, aprovado pelo Decreto n.o 2.212/2014.

A agravante Andali sustenta que cumpriu à risca os ditames normativos ao emitir as notas fiscais correspondentes à remessa por conta e ordem de terceiros e ao retorno simbólico da mercadoria, com base na operação triangular firmada com Yara Brasil Fertilizantes S.A. e Agroluz Agropecuária Ltda., sendo, por isso, indevida a imposição de qualquer penalidade, inclusive a decorrente de suposta infração de obrigação acessória.

Ocorre que, como restou amplamente demonstrado nos autos
,
a documentação fiscal que acompanhava o transporte da mercadoria não era apta a acobertar a operação interestadual em curso
,
uma vez que, conquanto emitidas as DANFEs n. 52151, 172174 e 172215, estas

não acompanhavam efetivamente a carga fiscalizada
,
sendo localizadas apenas em momento posterior à autuação, o que configura infração formal.

Neste ponto, convém reiterar a
prescrição do art. 182, § 3o, II, do RICMS/MT
,
que exige, de forma categórica, a emissão de nota fiscal
para acompanhar o transporte
das mercadorias, contendo as indicações formais da operação “por conta e ordem”, sob pena de invalidade documental. Assim, embora a operação em tese pudesse estar respaldada juridicamente
,

o não cumprimento da forma exigida inviabiliza o afastamento da penalidade aplicada
,
a qual decorre não da inexistência da operação, mas da falha documental apta a prejudicar o controle fiscal.

Ademais, esta Corte já pacificou o entendimento no sentido de que,
em matéria de obrigação acessória, o aspecto formal assume relevo suficiente para a manutenção da penalidade, ainda que não haja efetivo prejuízo ao erário
,
dado que o fisco se vale do formalismo como instrumento de fiscalização e controle do crédito tributário. A multa, portanto, possui natureza punitivo-educativa, voltada a compelir o contribuinte à obediência às formas legais.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. ILEGALIDADE.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA QUE SUBSISTE INDEPENDENTE DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
160 UPFS. INAPLICABILIDADE DA REGRA ESPOSADA NO ARTIGO 5o DA LEI ESTADUAL N. 10.496/2017. MERA FACULDADE DA PGE. TACIN. TAXA DE SEGURANÇA DE COMBATE AO INCÊNDIO. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EFEITO EX TUNC. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DOS EFEITOS PELO TRIBUNAL AD QUEM. REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A inobservância da obrigação acessória, mesmo diante da inexistência de obrigação principal, legitima a imposição de multa, que se converte em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
2. “A obrigação acessória prevista no artigo 113, § 2o c/c 115, do CTN, constitui dever instrumental, independente da obrigação principal, e subsiste, ainda que o tributo seja declarado inconstitucional, principalmente para os fins de fiscalização da Administração Tributária”. 3. Ainda que o montante executado fosse inferior a 160 (cento e sessenta) UPFs, não poderia o Juízo singular impor à PGE que desistisse da ação, porque a Lei n. 10.496/2017 trata de mera faculdade. 4. Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado (ADI 2908), pela Corte Suprema, a declaração de inconstitucionalidade do tributo, em regra, gera efeitos ex tunc. 5. Descabe falar na observância do efeito ex nunc, em razão do que decidido na ADI no 1003057-65 .2019.811.0000, perante este Sodalício, diante do que definido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 2908. 6. No entanto, a referida discussão não foi objeto do recurso interposto pela Fazenda Pública Estadual e a reforma de ofício da sentença recorrida implicaria na reformatio in pejus, o que impossibilita a anulação da CDA. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10550716320208110041, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/08/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - OPERAÇÃO DE COMODATO – NÃO INCIDÊNCIA -
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL IDÔNEA –– APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - INDEPENDÊNCIA COM OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
– RECURSO PROVIDO.
1 - A obrigação acessória deve ser cumprida ainda que a operação seja isenta do tributo, ou a parte não seja contribuinte. 2- O STJ possui o entendimento de que a obrigação acessória prevista no artigo 113, § 2o c/c 115 do CTN, é independente da obrigação principal, e subsiste, ainda que o tributo seja declarado inconstitucional, principalmente para os fins de fiscalização realizada pela Administração Tributária. Precedentes: AgRg no Ag 1 .138.833/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6/10/2009; REsp 1.583 .022/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/4/2016.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1031355-36.2022.8.11.0041, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 27/03/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2024)

Portanto,

não há nulidade a ser reconhecida quanto à decisão agravada
, devendo ser mantida a penalidade imposta.

No que tange ao recurso manejado pelo Estado, pretende-se a
reforma integral da decisão
,
com a restauração do crédito tributário na íntegra, inclusive do ICMS anulado na sentença de primeiro grau.

No entanto, a pretensão não prospera.

Com efeito, a análise técnico-fiscal conduzida pelo juízo de origem, e referendada na decisão monocrática
,
reconheceu que a essência da operação se enquadrava, sim, na modalidade triangular
prevista na legislação,
não se caracterizando como venda interna
como sustentado pelo fisco estadual, mas sim como
remessa por encomenda e entrega a terceiro, a pedido do encomendante
,
amparada pela previsão normativa do art. 34, incisos II, “a” e “b”, do Anexo VII do RICMS/MT.

Desse modo, embora tenha havido falha formal na documentação que acompanhava a carga, fato este que ensejou a penalidade de natureza acessória,
não se configurou hipótese de incidência do imposto, dada a ausência de fato gerador material de ICMS sob a ótica da circulação econômica da mercadoria
,
o que justifica a
anulação do crédito tributário relativo ao imposto em si
,
como já decidido.

Reformar tal entendimento, como pretende o ente público, implicaria
reconhecer a higidez de crédito constituído à revelia da realidade jurídica e fática da operação
,
o que afrontaria os princípios da legalidade e da verdade material que regem o lançamento tributário.

Assim, a decisão recorrida merece integral confirmação também sob este prisma.

Os dois agravos internos, embora manejados com escopo diametralmente opostos
,
convergem na tentativa de alterar decisão que bem analisou o conjunto probatório e jurídico dos autos
,
assentando a distinção entre a regularidade material da operação (que exclui a exigência do imposto) e a deficiência formal da documentação (que enseja sanção acessória).

Em ambos os casos, os argumentos recursais
não lograram infirmar as premissas de fato e de direito lançadas na decisão monocrática
,
que se sustenta em fundamento técnico, coerente com a legislação aplicável e com os precedentes jurisprudenciais desta Corte.

Assim sendo
,
não se verifica razão jurídica que autorize a retratação do julgado
,
devendo ser mantida a deliberação em todos os seus termos.

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos agravos internos e NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se a decisão monocrática, cujos fundamentos incorporo a este voto como razão de decidir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025